Tribunal: TJDFT
Processo: 0708735-68.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL. IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 905.357 (tema 864). REEXAME DO RECURSO. IMPOSIÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1040, INCISO II DO CPC. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REAJUSTE SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO INOMINADO PROVIDO.
1. Considerando a fixação da tese no Recurso Extraordinário 905.357, com Repercussão Geral definida, há imposição legal para, após a publicação do acórdão paradigma, retomar-se o curso dos processos suspensos, a fim de ser reexaminado recurso anteriormente julgado, caso o Acórdão recorrido contrarie a orientação do tribunal superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), o que é o caso dos autos.
2. A Lei Orçamentária anual é instrumento de planejamento econômico e social e, não, uma simples previsão de receitas e despesas. Cabe a ela viabilizar financeiramente os planos nacionais, notadamente o controle político pelo Poder Legislativo da proposta orçamentária dos poderes à luz de uma visão republicana e responsável do gasto público. Assim, não fica ao alvedrio do administrador decidir como serão alocados os recursos percebidos pelo Estado, mas devem ser respeitados limites extremamente rígidos para a criação de despesas com pessoal. O art. 169, § 1o. I e II da CF dispôs que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração depende do preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO. A LDO, frise-se, é norma de orientação do orçamento para o ano subsequente, razão pela qual é imperiosa a inclusão de despesa na LOA (lei a ser elaborada a cada ano, para viger durante o período de 1o de janeiro a 31 e dezembro (ano civil), não havendo espaço para dilação do período de vigência da LOA.
3. Desse modo, considerando que as partes foram instadas a demonstrar a previsão na LDO e LOA do referido reajuste, tendo apenas o Distrito Federal colacionado, em diversos processos nos quais se manifestou, relatórios e documentos, comprovando a ausência de previsão específica orçamentária de reajuste, não é possível a implantação da última parcela do reajuste remuneratório, em atenção à tese fixada no RE 905.357/RR (Tema 864).
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A Ementa servirá de Acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9099/95.